Tribunal: TJES
Processo: 5000371-72.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-72.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS DA LUZ e outros
RECORRIDO: LEANDRO COVRE ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000371-72.2024.8.08.0054
ORIGEM
:
Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única - Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
ADRIANO DOS SANTOS DA LUZ e CARLOS EDUARDO COSTA OLIVEIRA
EMBARGADO:
LEANDRO COVRE ANDRADE.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PRAZO DE 48H TRANSCORRIDO
IN ALBIS.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos Requeridos em face de decisão monocrática outrora proferida, a qual manteve o despacho que indeferiu o pedido de AJG e não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da deserção, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Os embargantes alegam, em resumo, que o acórdão foi omisso “
ao desconsiderar a declaração de hipossuficiência e aplicar de imediato a pena de deserção sem considerar a possibilidade de comprovação da hipossuficiência, bem como a intimação para o recolhimento das custas.”

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se vislumbra o vício apontado pelos embargantes. Consoante o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, “
antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
.”
Nota-se que foi oportunizado o referido prazo de 48h aos requeridos
. No entanto, os embargantes deixaram o prazo transcorrer
in albis
, de modo que o recurso inominado não foi conhecido. Assim, considerando que foi oportunizado prazo aos embargantes para efetuar o preparo e estes não o fizeram, bem como não demonstraram sua hipossuficiência financeira,
no prazo legal
, mantém-se a decisão que indeferiu os beneplácitos da justiça gratuita e não conheceu o recurso inominado outrora interposto.

5.
Ademais, a partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

6.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantida a Decisão Monocrática por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)